Tribunal: TJSP
Processo: 2062961-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência contra decisão monocrática que não conheceu do recurso por não se enquadrar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Inconformismo insistindo na pretensão deduzida no instrumental. Inadmissibilidade. Mitigação da norma legal que não se justificou na espécie. Manutenção. RECURSO DESPROVIDO.